Tribunal: CARF
Processo: 10830.724299/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724299/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.635 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
IC TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. VALE PEDÁGIO.
As receitas oriundas de ressarcimento ou de qualquer outra forma de
reembolso de despesas com pedágio que não seguirem as regras do Vale-
Pedágio de que trata a Lei no 10.209, de 2001, do art. 34 do Decreto no 4.524,
de 2002, e do art. 35 da IN SRF no 247, de 2003, não são beneficiadas pela
previsão de exclusão da incidência do IRPJ e da CSLL.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos
para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato
e de direito a ser examinada em relação a eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmem Ferreira Saraiva (suplente convocada), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724299/2012-14
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e de CSLL (v. e-fls. 03/15)
através dos quais a Autoridade Fiscal identificou a seguinte infração:

A Fiscalização teria constatado que a Recorrente, empresa de transporte de
mercadorias, teria incorporado à sua Receita Operacional as importâncias cobradas de seus
clientes a título de Vale-Pedágio (passando a integrar os valores dos fretes). Ao apurar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (Lucro Real), a Contribuinte teria excluído da respectiva apuração a
totalidade dos valores recebidos de seus clientes a título de Vale-Pedágio. De outra parte, teria
deixado de adicionar à mesma apuração as despesas incorridas com os pedágios pagos às
concessionárias das rodovias, distorcendo a correta apuração do lucro real.
Ainda segundo a Autoridade Fiscal, o Vale-Pedágio teria sido criado para
ressarcir as empresas transportadoras do dispêndio obrigatório a que estas se sujeitam nas
rodovias nacionais com o pagamento dos pedágios; conforme a Fiscalização, a despesa incorrida
com o pagamento dos pedágios, bem assim o valor recebido de Vale-Pedágio de seus clientes,
deveriam se anular contabilmente, sem interferir no resultado do lucro contábil da empresa.
Irresignada com o lançamento, a Contribuinte protocolou a impugnação de e-fls.
1.826/1.850, através do qual alegava o seguinte:
1) O referido MPF do qual resultou o auto de infração em questão, parte de
premissa equivocada, tendo em vista que considerou como Receita Tributável
aquilo que na verdade, de acordo com a lei não é Receita Operacional e se
registrado contabilmente para fins de controle dos vales-pedágios recebidos
pode ser excluída do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Se a autoridade
fiscal assim tivesse procedido, não acarretaria nenhum efeito fiscal ou
tributário;
2) Da preliminar de nulidade – erro na invocação da norma infringida;
discrepância entre a fundamentação e a conclusão - Não teria sido apresentado
pelo Fisco qualquer fundamentação válida do motivo pelo qual seriam
indedutíveis as despesas com vale-pedágio. Sua fundamentação é precária e
prejudicou o direito à ampla defesa. Não teria havido subsunção do
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

lançamento a elementos fundamentais constantes no artigo 142 do CTN. Ao
considerar despesas necessárias como não necessárias, sem qualquer lastro
documental, legal ou factual; bem assim, por pretender tributar receitas
legalmente “não tributáveis” decorrentes de vale-pedágio e por toda a ausência
de fundamentação legal, documental e factual, não resta dúvida da evidente
nulidade do lançamento impugnado;
3) A simples citação do artigo 2o e parágrafo único da Lei no 10.209/2001 não
traz o argumento necessário para que o Fisco informe que as despesas de
pedágios, ainda que referentes aos reembolsos realizados através de vale-
pedágio, são indedutíveis, isto porque a receita, conforme o próprio artigo 2o
supramencionado, garante ao interessado a sua não inclusão no resultado
operacional;
4) Também teria havido infringência ao artigo 10 do Decreto no 70.235/1972,
incisos III e IV; o dispositivo mencionado pelo Fisco não guarda disposição
com a suposta infração: indedutibilidade do valor de reembolso recebido;
portanto, conforme artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 houve cerceamento
ao direito de defesa da interessada;
5) Da multa proporcional de 75% - A interessada não se encaixa em nenhuma
das causas que justificam a aplicação de tal multa; o procedimento adotado em
relação ao vale-pedágio se deu em função da ausência de regulamentação
específica à época dos fatos; apenas após a edição da Resolução 2.885, a
Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, teria
baixado normas para o vale-pedágio e instituído os procedimentos de
habilitação de empresas fornecedoras em âmbito nacional; diante da ausência
de parâmetro normativo, muitas empresas adotaram a sistemática de bancar os
custos com o vale-pedágio para posteriormente obter o reembolso;
considerando que a Lei no 10.209/2001 não vedou o tratamento dos custos dos
vales-pedágio como despesa operacional e que a interessada antecipava tais
custos, a toda evidência padece de embasamento jurídico a atitude do agente
fiscal que vislumbrou ofensa ao artigo 2o da Lei no 10.209/2001, quando
verdadeiramente não ocorreu; demonstrado que a atitude da interessada não
foi no sentido de ocultar ou fraudar o Fisco e, admitindo-se a manutenção do
auto de infração, requer-se a redução da multa aplicada de 75% para 20%,
conforme § 2o do artigo 950 do RIR/1999;
6) No mérito - A frota da interessada é composta essencialmente por veículos e
funcionários próprios e na prática o custo com esse vale-pedágio deveria ser
antecipado pela empresa que contrata os seus serviços; no entanto, esse custo
é assumido integralmente pela própria interessada com o intuito de não
inviabilizar o negócio junto a seus clientes se posteriormente o valor
despendido é recuperado por meio de reembolso, ainda que a título de vale-
pedágio; muito embora a Lei no 10.209/2001 determine em seu art. 2o que o
valor do vale-pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem consistirá base de
incidência das contribuições sociais ou previdenciárias, a interessada fez
constar na sua receita operacional os valores decorrentes do vale-pedágio
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

obrigatório, porque, na prática, inicialmente, assume o custo com a referida
despesa para depois ser ressarcida; esta foi a forma que a interessada
encontrou para controlar os seus reembolsos, qual seja, reconhecendo na
receita tais valores e após os referidos reembolsos procedendo a sua exclusão
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; a lei não teria vedado, em nenhum
momento, reconhecer como despesa o valor do vale pedágio, entendendo a
interessada ter agido dentro da legalidade; A despesa é necessária e dedutível;
demonstrou a interessada através de cópias dos conhecimentos de transportes
bem como dos balancetes e razões entregues ao fisco que a despesa ocorrida
preencheu os requisitos de normalidade e de essencialidade; quis a interessada
apenas excluir do seu lucro líquido da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL o valor do vale-pedágio registrado como receita operacional
e que, conforme o art. 2o da Lei no 10.209/2001, não constitui receita
operacional ou rendimento da interessada; haveria equívoco entre a infração
descrita (exclusão do vale pedágio) e os dispositivos que teriam sido
afrontados, ou seja, a exigência fiscal não dispõe de fundamento, haja vista
que a interessada, segundo o artigo 250 do RIR/1999, teve fundamento para a
exclusão do valor da receita tributada.
Recebida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 indeferiu o recurso, prolatando o Acórdão no 12-69.353 - 4a Turma (v. e-fls.
1.908/1.921), cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade, quando o ato administrativo se encontra de
acordo com os ditames da legislação vigente, bem como não há demonstração
que tenha havido prejuízo para a defesa do sujeito passivo.
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL. VALE-PEDÁGIO.
A contabilização de valores recebidos a título de vale-pedágio como receitas
operacionais e os gastos como despesas, além de se realizar a exclusão do
LALUR para reduzir o lucro contábil aumentado, é causa de distorção do
Lucro Real do período.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício de 75%, calculada sobre o valor do imposto não
recolhido, está em consonância com a legislação de regência. À autoridade
fiscal não é dado reduzir a referida multa, com base em critérios meramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 1.929/1.959, em que argui o seguinte:
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

1) Após discorrer sobre a ratio legis do vale-pedágio, traçando um histórico de
sua instituição, a Recorrente alega que a decisão recorrida teria confundido os
efeitos contratuais privados e os reflexos tributários da Lei no 10.290/01, ao
aduzir que a legislação tributária determinaria que o custo com o pedágio seria
um ônus dos embarcadores. Aduz que tal entendimento teria o objetivo de
justificar a glosa das despesas efetuadas no auto de infração. No seu entender,
restaria claro e límpido que a Lei no 10.290/01 não teria alterado a natureza
contábil/financeira da tarifa de pedágio como um verdadeiro ônus do prestador
do serviço (transportador) a ser incluído nos seus custos para a formação do
valor do serviço (frete) a ser pago pelo tomador-usuário do serviço de
transporte de cargas (embarcador);
2) Do favor fiscal instituído pela Lei no 10.290/01 – Segundo a recorrente, o
Vale-Pedágio seria um benefício fiscal que diminui a carga tributária da
atividade econômica eleita através da redução da base de cálculo tributária. A
norma em comento não teria abrangido os elementos de redução da base
imponível, ou seja, não tocaria as despesas/custos dedutíveis da base de
cálculo tributária. Cita o exemplo das empresas do SIMPLES as tributadas
pelo lucro presumido em que o favor fiscal seria automático ao se excluir do
conceito de frete ou de receita tributável os valores ingressados relativos ao
Vale-Pedágio. Já para as empresas sujeitas ao lucro real, seria necessário que
houvesse a repercussão na dupla-partida contábil entre receitas e despesas
relacionadas para que o benefício fiscal ocorra de fato e cause um efeito
positivo de reduzir a carga tributária. Assim, seria imprescindível que além da
exclusão do valor do Vale-Pedágio das rubricas do frete, receita operacional e
de rendimentos tributáveis, haja concomitantemente a manutenção da
correspondente despesa com as tarifas de pedágio para que o sentido literal da
norma em estudo seja alcançado: produzir uma benesse fiscal;
3) Da interpretação subjetiva de norma fiscal – Inicia o ponto arguindo que o
entendimento da Fiscalização, ao excluir tanto as receitas com o Vale-Pedágio
quanto as despesas com os pedágios, na prática, eliminaria o benefício fiscal
criado pela Lei n o 10.290/01, mitigando o direito do contribuinte e criando
restrição prejudicial ao destinatário da benesse fiscal sem qualquer suporte
legal. Entende a Contribuinte que, caso o legislador desejasse de fato que o
efeito na carga tributária fosse nulo e não houvesse qualquer favor fiscal, teria
criado tal restrição na própria Lei no 10.290/01 ou no Regulamento do Imposto
de Renda, o que não teria ocorrido. Assim, não poderia a Fiscalização, ao seu
bel prazer e sem qualquer sustentáculo jurídico, interpretar a norma em tela
em prejuízo do contribuinte, dando novos contornos fora de qualquer texto
legal a fim de inutilizar a benesse fiscal expressamente criada pela Lei em
voga. Ao fazê-lo em relação a uma transportadora que apura seus tributos com
base no lucro real, o Agente Fiscal teria promovido injustificado discrimen
negativo frente às demais transportadoras que optam pelo regime de bases
presumidas, atingindo o princípio da isonomia;

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

4) Da invasão de competência funcional – a alegação de que teria havido a
descaracterização do Vale-Pedágio e assim não se poderia excluir tais valores
recebidos em apartado do embarcador da base tributável do IRPJ e da CSLL,
aposta na decisão de primeira instância, não teria esteio em fundamentação
suscitada por ocasião do auto de infração. Isso porque a acusação fiscal estaria
focada nas despesas com pedágio que pretensamente não deveriam ter sido
computadas na base tributável, enquanto que as alegações da autoridade
julgadora se voltam para uma suposta exclusão indevida das receitas de Vale-
Pedágio no cômputo da base imponível; assim, a decisão recorrida teria
inovado, sem qualquer base ou referência no auto de infração, o que gera a
invalidez de tal argumentação e invade a competência funcional do Agente
Fiscalizador em proceder o lançamento do tributo, em grave afronta ao art.
146 do CTN;
5) Cerceamento ao exercício da ampla defesa - como segundo reflexo da
inovação na acusação fiscal pela DRJ, tem-se o cerceamento ao contraditório e
ao exercício do direito à ampla defesa pelo Contribuinte. Ao não ter ciência da
alegação de que o Vale-Pedágio teria sido supostamente descaracterizado por
questionamentos sobre obrigação fiscal acessória na oportunidade da
impugnação, a Recorrente, portanto, ficou impossibilitada de se defender
visando influir positivamente na decisão da DRJ. Considerando que os
questionamentos sobre obrigação fiscal acessória não teriam sido abordados
pela Autoridade Fiscal no ato de lançamento fiscal, não se instaurou o litígio
processual contraditório sobre esta questão na impugnação e não poderia,
portanto, ter sido objeto de deliberação no acórdão da DRJ, mormente contra o
próprio contribuinte indefeso;
6) Da restrição a favor fiscal sem base legal – A autoridade Julgadora teria
adotado como se norma tributária fosse resposta colocada em um fórum
virtual de “Perguntas e Respostas” do site da ANTT na internet para justificar
que os valores recebidos dos embarcadores e registrados na contabilidade da
Recorrente não se tratariam de Vale-Pedágio. Tal fato seria um disparate
contra o art. 96 do CTN, além do que tal informação não poderia inovar frente
à Lei que instituiu o benefício nem em relação ao Decreto que regulamenta o
Imposto de Renda. De acordo com a Lei no 10.290/01 e do art. 34 do Decreto
no 4.524/02, que a regulamentou, a única exigência de natureza
eminentemente tributária é o destaque no documento comprobatório do
transporte, o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, e a guarda
dos documentos de suporte para o atendimento da Fiscalização (comprovantes
de pagamento dos pedágios).
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

Após a propositura do recurso voluntário, a Recorrente apresentou nova petição
em 23/12/2019 (v. e-fls. 2.024/2.028), através da qual alerta para a superveniência de fatos
novos, mais especificamente a edição da Solução de Consulta no 583 – COSIT e do art. 292 do
RIR/2018 (Decreto no 9.580/18). Em relação à SC COSIT no 583, alega a Recorrente que teria
sido orientado, em caso análogo ao presente, que “os valores recebidos à título de Vale-Pedágio
não são considerados como receitas para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e que
o efeito fiscal-contábil correspondente é a simples exclusão das bases tributáveis. Vide abaixo o
cerne desta resposta vinculante”:

Ainda, alega que na respectiva resposta não haveria “qualquer menção ou
referência à re-adição de despesas ou efeito financeiro nulo como fundamentado no Auto de
Infração sob lume”.
Em relação ao Regulamento do IR, Decreto no 9.580/2018, reproduziu o art. 292
abaixo para também dizer que “nesta nova disposição legal não há qualquer menção ou
referência a re-adição de despesas ou efeito financeiro nulo como fundamentado no Auto de
Infração sob lume”.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o auto de infração está fundamentado na exclusão
indevida, por parte da Contribuinte, de valores constantes do Lucro Líquido por ocasião da
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

apuração do Lucro Real do ano calendário de 2008. Tais valores referir-se-iam a receitas
decorrentes do Vale-Pedágio, instituído pela Lei no 10.209/2001, contabilizados em contas de
resultado pela Recorrente e posteriormente excluídas na apuração do Lucro Real.
Antes de mais nada, é preciso compreender do que se trata o Vale-Pedágio,
instituído pela Lei no 10.209/2001 (conversão da MP no 2.107/2001), para utilização em despesas
de transporte de carga rodoviário dentro do território nacional. Sua finalidade ao ser instituído
era de atender a uma das principais reivindicações dos caminhoneiros autônomos à época, qual
seja, a desoneração do pagamento do pedágio rodoviário, transferindo ao embarcador ou
equiparado (proprietário originário da carga) a responsabilidade pelo pagamento antecipado do
referido encargo e do fornecimento do respectivo comprovante ao transportador.
Anteriormente à sua vigência, as despesas com o pedágio eram suportadas pelo
transportador, que acabava incluindo o seu valor no custo do transporte e o repassando ao preço
do frete cobrado de seus clientes. Abaixo, reproduzo o texto legal vigente à época dos fatos
objeto deste processo:
Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de
deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.
§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga,
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.
§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:
I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário
originário da carga;
II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por
transportador autônomo.
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita
operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições
sociais ou previdenciárias.
Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio,
necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no documento
comprobatório de embarque.
Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio
obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete,
ressalvado o disposto no § 5o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.561, de 13.11.2002)
§ 1o Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em modelo próprio, a aquisição, pelo
embarcador, para fins de repasse ao transportador de carga, dar-se-á junto às concessionárias
das rodovias, podendo a comercialização ser delegada a centrais de vendas ou a outras
instituições, a critério da concessionária.
§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no
ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre
circulação entre a sua origem e o destino.
§ 3o Sendo o transporte efetuado por empresa comercial para um só embarcador, aplica-se o
disposto no parágrafo anterior.
§ 4o O rateio do valor do Vale-Pedágio obrigatório, no caso do transporte fracionado, será
definido em regulamento.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

§ 5o No caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário,
o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no
conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.
§ 6o Até o dia 15 de outubro de 2002, as concessionárias de rodovias que pratiquem a cobrança
de pedágio informarão à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT o modelo próprio
de Vale-Pedágio obrigatório, utilizável em todas as rodovias nacionais, que estejam
disponibilizando aos interessados e os locais em que poderão ser adquiridos. (Redação dada pela
Lei no 10.561, de 13.11.2002)
§ 7o O descumprimento do que estabelece o parágrafo anterior implicará a aplicação de multa
diária de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais).
(...)
Com a implantação do Vale-Pedágio obrigatório, os transportadores de carga
deveriam deixar de pagar a tarifa de pedágio. Mesmo assim, como no caso em apreço, é fato que
alguns transportadores (principalmente as grandes empresas do ramo) acabavam por embutir o
valor da tarifa na contratação do frete para, em momento posterior, buscar o ressarcimento dos
respectivos valores. Este ressarcimento era realizado a título de Vale-Pedágio. Tal sistemática foi
relatada pela própria Recorrente em sua impugnação (v. e-fls. 1.840), senão vejamos:

A Autoridade Fiscal, ao deparar-se com a apuração do Lucro Real da
Contribuinte, verificou que os valores computados como receitas e que correspondiam aos
valores ressarcidos pelos embarcadores para fazer frente às despesas com os pedágios pagos
antecipadamente pela Recorrente haviam sido excluídos. De outra parte, constatou que as
despesas incorridas com os pedágios pagos antecipadamente pela Recorrente não teriam sido
adicionadas à mesma apuração do Lucro Real. Ato contínuo, glosou as exclusões realizadas no
exato montante das despesas incorridas com os pedágios, conforme relatado no Termo de
Verificação abaixo reproduzido (v. e-fls. 24/25):

(...)

Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

Contra o auto de infração, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
1.826/1.850, cujo provimento foi negado pela DRJ/RJ1, através do Acórdão de e-fls.
1.908/1.921. Em seu recurso voluntário, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos, abaixo
reproduzidos de forma bastante sintética:
1) O benefício tributário instituído pela Lei 10.290/01 constitui-se em verdadeira
renúncia fiscal. Assim, seria imprescindível que além da exclusão do valor do
Vale-Pedágio das rubricas do frete, receita operacional e de rendimentos
tributáveis, haja concomitantemente a manutenção da correspondente despesa
com as tarifas de pedágio para que o sentido literal da norma seja alcançado:
produzir uma benesse fiscal;
2) O ônus/custo com o pedágio relacionado à receita com o Vale-Pedágio
continua sendo do Transportador; não há, nem na Lei no 10.290/01 nem no
Regulamento do IR qualquer menção à indedutibilidade das despesas
operacionais relativas à tarifa de pedágio pagas através do Vale-Pedágio;
3) Ao excluir, tanto as receitas com o Vale-Pedágio quanto as despesas com a
tarifa, a Autoridade Fiscal, na prática, teria eliminado o benefício fiscal da Lei
no 10.290/01, sem suporte legal para tanto. Consequentemente, ao fazê-lo em
relação a uma transportadora que apura seus tributos com base no lucro real, a
Fiscalização teria promovido injustificado discrimen negativo frente às demais
transportadoras que optam pelo regime de bases presumidas, atingindo o
princípio da isonomia;
4) A decisão recorrida teria inovado ao fundamentar o acórdão recorrido em
suposta exclusão indevida, enquanto que a acusação fiscal teria focado nas
despesas com pedágio que pretensamente não deveriam ter sido computadas
na base tributável. A partir da inovação perpetrada pelo Juízo a quo teria
ocorrido o cerceamento ao contraditório e ao exercício do direito à ampla
defesa pelo Contribuinte;
5) Uma informação postada em página da internet, no caso, o site da ANTT, não
poderia ser tomada como um ato normativo tributário infra-legal, e ainda que
o fosse não poderia restringir a lei instituidora de benefício fiscal. Refere-se a
Recorrente a trecho constante da decisão recorrida em que esta, supostamente,
teria adotado informação obtida do site da ANTT para justificar que os valores
recebidos dos embarcadores, registrados na contabilidade, não se tratariam de
Vale-Pedágio.
Sem razão a Recorrente em suas alegações, algumas até inovadoras em relação à
impugnação. Em relação a estas, não merecem ser conhecidas pois não foram apreciadas pela
DRJ/RJ1, evitando-se, assim, supressão de instância. Mas, vamos por partes, passando, assim, a
apreciar o recurso item a item.
O Vale-Pedágio não é um benefício fiscal, bem assim não pode ser considerado
uma renúncia tributária, como quer fazer crer a Recorrente em sua petição; não foi instituído
com este intuito, basta ver o histórico bem relatado pela própria Recorrente a respeito da sua
origem; foi criado pelo Governo Federal para aplacar a revolta dos caminhoneiros em relação à
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

instituição e a cobrança do pedágio nas rodovias federais nos idos de 2001, retirando de suas
costas o ônus sobre as referidas tarifas, como já vimos anteriormente.
A sua sistemática é muito simples, pois cabe ao embarcador (proprietário da
carga) adquirir o Vale-Pedágio com qualquer fornecedor habilitado pela ANTT, em modelo
aprovado por esta, e entregá-lo ao transportador, de forma antecipada. De posse do Vale-
Pedágio, que pode materializar-se em um cartão, cupom ou até mesmo um “tag” (identificação
eletrônica) o transportador realiza o transporte da carga, devendo manter em boa guarda, à
disposição da SRF, os comprovantes de pagamento dos pedágios cujos valores foram excluídos
da base de cálculo. Assim determina a Lei no 10.209/01, já vista acima, o art. 34 do Decreto no
4.524/2002 e o art. 35 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, abaixo reproduzidos:
Decreto no 4.524, de 2002:
Art. 34. As empresas transportadoras de carga, para efeito da apuração da base de
cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor recebido a título de
Vale-Pedágio, quando destacado em campo específico no documento comprobatório do
transporte (Lei no10.209, de 23 de março de 2001, art. 2o, alterado pelo art. 1oda Lei
no10.561, de 13 de novembro de 2002).
Parágrafo único. As empresas devem manter em boa guarda, à disposição da SRF, os
comprovantes de pagamento dos pedágios cujos valores foram excluídos da base de
cálculo.
Instrução Normativa SRF no 247, de 2002:
Art. 35. As empresas transportadoras de carga, para efeito da apuração da base de
cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor recebido a título de
Vale-Pedágio, quando destacado em campo específico no documento comprobatório do
transporte. Parágrafo único. As empresas devem manter em boa guarda, à disposição da
SRF, os comprovantes de pagamento dos pedágios cujos valores foram excluídos da base
de cálculo.
Por ser de responsabilidade e ser fornecido pelo próprio embarcador, por expressa
disposição legal, o valor atribuído ao Vale-Pedágio recebido pelo transportador não integra a sua
Receita Bruta. Portanto, independentemente da forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL (lucro real, presumido, arbitrado, ou mesmo do SIMPLES), o valor atribuído ao Vale-
Pedágio recebido pelo transportador não transita pelas suas contas de resultado. Ocorre que, no
caso em apreço, o próprio transportador assumiu, de forma antecipada, o custo do pedágio.
Somente a posteriore teria ocorrido o ressarcimento de tais valores por parte dos embarcadores.
Nesta sistemática, conforme a própria Recorrente, as despesas com o pedágio e o respectivo
ressarcimento passaram a transitar por contas de resultado (receitas e despesas).
Alega a Recorrente em sua impugnação que adotava tal sistemática porque não
havia, à época dos fatos (2008), regulamentação acerca do fornecimento do Vale-Pedágio. Ainda
segundo a Recorrente, somente após a edição da Resolução no 2.885/2008, editada pela ANTT, a
autarquia teria baixado normas para o vale-pedágio e instituído os procedimentos de habilitação
de empresas fornecedoras em âmbito nacional; assim, e diante da ausência de parâmetro
normativo, justifica que muitas empresas teriam adotado a sistemática de bancar os custos com o
vale-pedágio para posteriormente obter o reembolso. Tal assertiva não é verdadeira, haja vista
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

que até a edição da citada Resolução ANTT no 2.885/2008, estava em vigor a Resolução no 673
que abaixo tem o seu cabeçalho reproduzido:

Essa Resolução previa, em seu Título VIII, um Regime Especial, que autorizava a
antecipação do Vale-Pedágio por parte das transportadoras para posterior ressarcimento,
condicionado a alguns requisitos. Vejam abaixo:

TÍTULO VIII
Do Regime Especial
Art. 27. Fica instituído regime especial para o Vale-Pedágio obrigatório, na forma de
posterior comprovação de seu pagamento, de acordo com as disposições deste Título.
§ 1o O regime especial somente poderá ser concedido para o transporte de carga
efetuado diretamente pela empresa transportadora, permanecendo esta obrigada a
antecipar o Vale-Pedágio obrigatório, nas hipóteses em que subcontratar o serviço de
transporte.
§ 2o Constitui pré-requisito para avaliação do pedido a comprovação de existência de
contrato de prestação de serviços de transporte entre a empresa transportadora e o
embarcador ou equiparado, do qual conste expressamente a obrigação de integral
ressarcimento do pedágio devido por todo o percurso contratado, desvinculado do
pagamento do frete.
Art. 28. O regime especial será concedido pelo prazo de vigência do contrato de
transporte ou, no caso de contrato celebrado sem prazo determinado, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses.
Art. 29. O pedido de regime especial será dirigido a ANTT, nos termos do formulário
indicado no Anexo II desta Resolução, e decisão se dará por ato do Superintendente
Organizacional.
Art. 30. O regime especial de que trata este Título poderá ser concedido à empresa que,
devidamente inscrita no Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas,
nos termos da Resolução no 437, de 17 de fevereiro de 2004 , submeta à ANTT cópia
autenticada do contrato referido no art. 27, § 2o, desta Resolução (Redação dada pela
Resolução 715/2004/DG/ANTT/MT )
Art. 31. No caso de pedido que não preencha os requisitos fixados no art. 30, desta
Resolução, a interessada será intimada a regularizar o feito, no prazo de 15 (quinze)
dias. (Redação dada pela Resolução 715/2004/DG/ANTT/MT )
Art. 32. Concedido o regime especial, fica a empresa transportadora obrigada a fazer
constar o número do respectivo processo de concessão no documento comprobatório de
embarque ou comprovante da transação, conforme referidos no art. 6o, inciso III, desta
Resolução.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

Art. 33. O regime especial ora instituído não se aplica ao transportador rodoviário
autônomo.
Não consta do processo nenhuma informação a respeito da habilitação da
Recorrente no Regime Especial previsto na Resolução ANTT no 673/2004. Portanto, em
verdade, o procedimento empreendido pela Recorrente em relação a utilização do Vale-Pedágio
não encontra sustentação, nem na Lei no 10.209/01, nem nas Resoluções da ANTT. Falo isso
porque a Recorrente cita, também em petição apresentada após a propositura do recurso
voluntário (v. e-fls. 2.024/2.028), em alerta para a superveniência de fatos novos, mais
especificamente a edição da Solução de Consulta no 583 – COSIT, que teria sido orientado, em
caso análogo ao presente, que “os valores recebidos à título de Vale-Pedágio não são
considerados como receitas para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e que o efeito
fiscal-contábil correspondente é a simples exclusão das bases tributáveis. Vide abaixo o cerne
desta resposta vinculante”:

Esta mesma Solução de Consulta concluiu que “as receitas oriundas de
ressarcimento ou de qualquer outra forma de reembolso de despesas com pedágio que não
seguirem as regras do vale-pedágio de que trata a Lei no 10.209, de 2001, do art. 34 do Decreto
no 4.524, de 2002, e do art. 35 da IN SRF no 247, de 2003, não são beneficiadas pela previsão de
exclusão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, do IRPJ e da CSLL;
vejam abaixo:
16 Deve-se atentar, no entanto, que a exclusão da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins dos recebimentos antecipados e dos reembolsos de vale-
pedágio, quando autorizada pela legislação correlata, decorre da obrigatoriedade de o
tomador do serviço arcar com o seu custo. Contudo, se o transportador não observa o
determinado pela Lei no 10.209, de 2001, o valor do vale-pedágio não pode ser excluído
da base de cálculo das contribuições sociais em comento.
17 Esclareça-se ainda, que as receitas oriundas de ressarcimento ou de qualquer outra
forma de reembolso de despesas com pedágio que não seguirem as regras do vale-
pedágio de que trata a Lei no 10.209, de 2001, do art. 34 do Decreto no 4.524, de 2002, e
do art. 35 da IN SRF no 247, de 2003, não são beneficiadas pela previsão de exclusão da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

18 O art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, determina que o valor do vale-pedágio não será
considerado receita operacional ou rendimento tributável, o que implica, também, a não
incidência do IRPJ e da CSLL sobre esse valor, desde que observadas as regras descritas
nos itens 16 e 17 acima.
19 No caso exposto na presente consulta, no qual a consulente afirma pagar o vale-
pedágio e o embarcador arcar com o custo apenas de forma indireta, não existe
previsão, na legislação em vigor, para a exclusão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da CSLL. Vale reforçar que a única forma, prevista
atualmente na legislação, para não antecipação do vale-pedágio pelo embarcador
refere-se ao caso de transporte fracionado (art. 3o, § 5o, da Lei no 10.209, de 2001).
(...)
Conclusão

20 Diante do exposto e com base na legislação citada, proponho que a presente consulta
seja solucionada, informando-se à consulente o seguinte:
20.1 o contratante do serviço de transporte (embarcador) está obrigado a antecipar o
vale-pedágio obrigatório para o prestador do serviço (transportador), nos termos da Lei
no 10.209, de 2001, ressalvado o caso de transporte fracionado;
20.2 mesmo no caso de não obrigatoriedade de antecipação, no caso de transporte
fracionado, o contratante continua com a obrigação de arcar com os custos relativos ao
vale-pedágio, por meio de ressarcimento;
20.3 trata-se de hipótese de ressarcimento o valor recebido a título de vale-pedágio pelo
transportador que houver arcado com o pagamento do vale-pedágio obrigatório e que
tenha destacado esse valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente
com o valor do frete a ser faturado;
20.4 embora o transportador receba o vale-pedágio obrigatório do embarcador, o
respectivo valor, não constitui base de cálculo da incidência da Contribuição para o PIS
e da Cofins, por expressa determinação legal, e do IRPJ e da CSLL, por não ser
considerado rendimento tributável, desde que observada a legislação pertinente;
20.5 não serão beneficiadas pela exclusão da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins e pela não incidência do IRPJ e da CSLL as receitas oriundas
de ressarcimento ou de qualquer outra forma de reembolso de despesas com vale-
pedágio que não obedecerem as regras da legislação, qual seja, a Lei no 10.209, de
2001, o art. 34 do Decreto no 4.524, de 2002, e do art. 35 da IN SRF no 247, de 2002;
20.6 no caso de o transportador da mercadoria pagar antecipadamente o vale-pedágio,
o ressarcimento pelo embarcador é considerado renda tributável do transportador e
sujeita-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da
CSLL, ressalvado no caso de transporte fracionado e desde que observada a legislação
pertinente. (GRIFOS NOSSOS)
Quero acreditar que a Recorrente não leu a referida Solução de Consulta na sua
íntegra, haja vista que suas conclusões são absolutamente prejudiciais ao seu recurso. Como
vimos acima, a Recorrente não obedeceu às regras da legislação pertinente, eis que pagou
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

antecipadamente as despesas com pedágio para, somente a posteriore, se ressarcir de tais
despesas junto aos seus clientes (embarcadores). Se houvesse aderido ao Regime Especial
previsto na Resolução ANTT no 673/2004, a depender do atendimento de certos requisitos e
exigências previstos na referida norma, poderia ter trabalhado dessa forma. Entretanto, não há
menção nos autos de que teria se habilitado a esse Regime Especial. Ao contrário, alega que,
anteriormente à edição da Resolução ANTT no 583/2008, não havia qualquer regulamentação a
respeito dos procedimentos cabíveis à utilização/implementação do Vale-Pedágio. Já vimos que
isso não é verdade. Importante ressaltar que a própria Resolução ANTT no 583/2008 foi editada
em setembro daquele ano. Também não há nos autos qualquer menção à mudança de
procedimentos por parte da Recorrente a partir do mês de setembro para se adequar à nova
Norma.
Neste diapasão, considero absolutamente correto o procedimento levado a cabo
pela Autoridade Fiscal ao glosar a exclusão dos valores recebidos a título de ressarcimento por
parte da Contribuinte. A Autoridade Fiscal, em nenhum momento questionou as despesas
incorridas com o pagamento dos pedágios, pagos antecipadamente pela Recorrente. Também não
entrou no mérito a respeito da necessidade das despesas como quis fazer crer a Recorrente em
sua Impugnação (curiosamente, tal argumento não acompanhou o recurso voluntário). No
presente recurso, a Contribuinte preferiu explorar outra linha de raciocínio, a de que não haveria
na Lei no 10.290/01 nem no Regulamento do IR qualquer menção à indedutibilidade das
despesas operacionais relativas à tarifa de pedágio pagas através do Vale-Pedágio. Ora, nem
poderia haver, haja vista que a legislação citada versa tão somente do tratamento tributário do
próprio Vale-Pedágio (conforme vimos acima), desde que utilizado de acordo com a sistemática
com que foi concebido.
Vejam que, se a Recorrente tivesse adotado o Vale-Pedágio de forma regular, em
conformidade com a legislação que rege o referido instrumento, não se estaria falando em
despesa incorrida com pedágio; inexiste despesa com pedágio quando o Vale é fornecido
antecipadamente ao transporte da mercadoria, conforme exige a legislação.
Também sem razão a Recorrente quando argui que a Fiscalização teria promovido
injustificado discrimen negativo frente às demais transportadoras que optam pelo regime de
bases presumidas, atingindo o princípio da isonomia. Como a glosa se deu nas exclusões
lançadas quando da apuração do Lucro Real, de forma alguma existe “discrimen” em relação às
demais empresas tributadas seja pelo Lucro Presumido, seja pelo Lucro Arbitrado, ou mesmo até
por aquelas tributadas pela sistemática do SIMPLES. A legislação aqui estudada também alcança
as demais pessoas jurídicas, qualquer que seja a forma de apuração do seu lucro ou da base
tributável. Tomemos o caso do Lucro Presumido: se tivessem sido detectadas as mesmas
incongruências verificadas no caso em apreço, não restaria outra alternativa à Fiscalização senão
autuar a Contribuinte por omissão de receita, porque também neste caso, existe previsão no
Regulamento do Imposto de Renda (vide art. 591, § 3o, do Decreto no 9.580/2018). A mesma
coisa em relação ao Lucro Arbitrado, vide o art. 605, do mesmo RIR/2018. Cito o RIR/2018 com
muita tranquilidade, apenas para ilustrar o meu entendimento, haja vista a própria janela aberta
pela Recorrente na sua petição de e-fls. 2.024/2.028 ao citar a referida norma como um “fato
superveniente” ao protocolo de seu recurso voluntário.
Portanto, não existe nenhuma diferença no tratamento tributário dado às empresas
transportadoras, adotem elas o Lucro real, Presumido, Arbitrado, ou mesmo o SIMPLES. Em
todos os casos trata-se de exclusão da receita operacional, obedecendo-se ao espírito da lei em
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

desonerar os transportadores dos encargos decorrentes dos pedágios cobrados pelas
concessionárias das rodovias em território nacional.
Seguindo adiante no recurso, também absolutamente inconsistentes as alegações
de que a decisão recorrida teria inovado em relação aos fundamentos adotados pela Fiscalização.
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida teria inovado ao fundamentar o acórdão recorrido em
suposta exclusão indevida, enquanto que a acusação fiscal teria focado nas despesas com
pedágio que pretensamente não deveriam ter sido computadas na base tributável.
Ora, a Recorrente, pelo jeito, ou não leu o Auto de Infração, ou não entendeu a
sua fundamentação. Resta claro, já vimos isso, que o Auto de Infração foi fundamentado na
exclusão indevida do Lucro Líquido de parcela dos valores ressarcidos a título de Vale-Pedágio
quando da apuração do Lucro Real. Vejam abaixo, novamente, a infração apontada pela
Autoridade Fiscal no Auto de Infração:

Portanto, não houve inovação de critério jurídico por parte da decisão recorrida,
assim como no auto de infração não se faz menção a glosa de despesas, como quer fazer crer a
Recorrente. Por estas razões, bastante singelas, mas suficientes para rechaçar mais esta alegação
da defesa, não ocorreu cerceamento ao contraditório e muito menos ao direito da Contribuinte à
ampla defesa.
Por último, também incabível, para dizer o mínimo, a alegação de que a decisão
recorrida teria fundamentado sua decisão em informação postada no sítio da ANTT na internet,
tomando-a como ato normativo tributário infra-legal a restringir a lei instituidora do benefício
fiscal. Refere-se a Recorrente a trecho constante da decisão recorrida em que esta, supostamente,
teria adotado informação obtida do site da ANTT para justificar que os valores recebidos dos
embarcadores, registrados na contabilidade, não se tratariam de Vale-Pedágio. Abaixo reproduzo
o trecho da decisão recorrida a que se refere a Recorrente:
Da sistemática estabelecida pela lei resulta que o embarcador deve providenciar a
aquisição do Vale-Pedágio e repassá-lo ao transportador, a quem cabe destacar o valor e
os dados de sua identificação em campo próprio do documento comprobatório do
embarque.
Regra geral, o valor do Vale-Pedágio não é recebido em dinheiro pelo transportador, e
não deve integrar o valor do frete, exceção feita no caso de transporte fracionado por
empresa comercial de transporte rodoviário, quando o valor do Vale-Pedágio é destacado
no conhecimento de transporte para quitação junto com o frete faturado.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724299/2012-14

Neste sentido, a Agência Nacional de Transporte Terrestres – ANTT esclareceu, no
documento “Perguntas mais freqüentes” disponível no seu sítio na Web
(http://www.antt.gov.br/carga/ pedágio/valepedagiobrigatorio.asp#ValePedagio):
3 – O pagamento do Vale-Pedágio, pelo embarcador, poderá ser feito diretamente pelo
transportador, em dinheiro, junto com o frete ?
Resposta – Não, a Lei veda esta possibilidade, só permitindo a antecipação do Vale-
Pedágio em modelo habilitado pela ANTT ou pelas operadoras das rodovias. Exceção é
feita às empresas transportadoras que operem com frota própria e possuam Regime
Especial concedido pela ANTT.
Assim, não obstante a interessada afirmar que seria despesa operacional o valor relativo
ao vale-pedágio, o que não é o caso dos autos, certo é que houve exclusão indevida na
apuração do lucro real, cuja razão a interessada não conseguiu explicar.
Como é evidente a partir do trecho colacionado acima, o acórdão a quo recorreu
ao site da ANTT, autarquia responsável pela regulamentação do benefício (Vale-Pedágio), para
demonstrar, em poucas linhas, tudo o que já discorremos alhures, ou seja, que o procedimento
adotado pela Contribuinte em relação ao Vale-Pedágio estava equivocado; reproduziu a DRJ/RJ1
a orientação emanada da ANTT para fortalecer o seu entendimento de que, efetivamente, teria a
Contribuinte efetuado exclusões indevidas na apuração do Lucro Real no ano-calendário de
2008.
Tal proceder está muito longe de se considerar as informações obtidas junto à
ANTT como normas tributárias, e muito menos de atribuir-lhes poderes restritivos em relação à
Lei no 10.209/01. Assim, refuto, mais uma vez, as arguições da Recorrente no ponto.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2045
DF CARF MF
Original